Tribunal: TJPA
Processo: 0807042-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807042-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE DE CARVALHO SOARES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A MEDIDA CONSTRITIVA PELO JUÍZO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

ALEXANDRE DE CARVALHO SOARES
, tendo por coator o
MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
,
aduzindo o nobre defensor público
, em resumo, que o paciente
, preso em flagrante no dia 11.07.2019, convertido em prisão preventiva, acusado da prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 – Proc. nº
0006461-67.2020.8.14.0051

–, sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para o término da instrução; além de ausentes os requisitos da prisão preventiva. Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Fortes Bitar (ID Num 3334488), prestadas as informações de estilo (ID Num 3353907), onde o Juiz comunica que revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, com a Procuradoria de Justiça opinando, em consequência, pela prejudicialidade

do
writ,
em virtude da perda de seu objeto jurídico.

Os autos retornaram a minha relatoria, vez que a mim distribuídos durante o meu período de férias.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus, de fato, encontra-se prejudicado.

É que, em seus informes, comunica o Juízo que, no dia 15.07.2020, concedeu a tão almejada liberdade ao paciente (REVOGAÇÃO DA PRISÃO), e, consequentemente, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
13.07.2020
.

ANTE O EXPOSTO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020